Tribunal: STF
Processo: ARE 1599981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. POSSIBILIDADE. VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114/2021. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE, NESSA PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE RIO REAL. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES ATINENTES AO FUNDEF/FUNDEB. PERÍODO DE 2001 A 2006. REPASSE DO MONTANTE PERCEBIDO PELO MUNICÍPIO EM AÇÃO JUDICIAL CONTRA A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA PARTE AUTORA. RECOMENDAÇÃO DO TCU. QUANTIA QUE DEVERIA SER DESTINADA A INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO, SEM RESERVA DE VALORES INDIVIDUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 65).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Asseverou ter direito a receber “sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef” (fl. 2, e-doc. 71).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, para ser reformado o acórdão impugnado, “para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS [Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor], consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (fl. 9, e-doc. 71).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 77). 

4. Neste agravo, o agravante assinala que “a argumentação da peça do Recurso Extraordinário não é extensa, porquanto de fácil percepção” (fl. 3, e-doc. 81).

Salienta “a ofensa ao Art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021” (fl. 3, e-doc. 81). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por haver, no recurso extraordinário, indicação expressa dos dispositivos alegadamente contrariados.

Superado esse óbice jurídico de admissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir assistir razão jurídica, em parte, ao agravante.

6. Na espécie vertente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre o direito de profissionais do magistério público municipal de receberem a parcela referente a “60% do montante depositado na conta bancária do Município a título de recursos oriundos do FUNDEB, originado de precatório pago pela União” (fl. 2, e-doc. 65), com os seguintes fundamentos:
“Como relatado, a Apelante, na qualidade de professor municipal, ajuizou ação com a pretensão de obter o reconhecimento do direito de receber 60% do montante depositado na conta bancária do Município de Rio Real a título de recursos oriundos do FUNDEB, decorrentes do precatório n. 0208458-44.2019.4.01.9198. 
Sustenta, essencialmente, a vinculação da referida verba à remuneração/valorização do profissional do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, bem como o recebimento a menor no período compreendido entre 1998 e 2006. 
O art. 6º, caput, da Lei nº 9.424/96, vigente no período em questão, dispunha que cabia à União complementar os recursos do FUNDEF sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. 
Por sua vez, o Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) era fixado por ato do Presidente da República. Seu cálculo era elaborado a partir da razão entre a previsão da receita total para o FUNDEF e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescido do total estimado de novas matrículas (STJ - REsp 1101015/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 26/05/2010, e REsp 1184496/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 05/08/2010, T2 - Segunda Turma).
 Mostram os autos que o Município/Apelado teve reconhecido judicialmente o direito à complementação dos valores repassados de forma insuficiente pela União ao FUNDEF no período de 2001 a 2006. À época, portanto, incumbia aos professores pleitear também a complementação dos seus vencimentos, por não observância dos critérios estabelecidos pela Lei nº 9.424/96. 
Não foi a expedição ou o pagamento do precatório ao ente municipal que fez nascer para a Apelante a pretensão de pagamento da complementação dos seus vencimentos; esta pretensão teve origem nos anos compreendidos entre 2001 e 2006 quando o Apelado deixou de honrar com o pagamento devido aos professores nos moldes exigidos pela lei então vigente. 
Em sendo assim, proposta a ação em 2017 pela parte Autora/Apelante, efetivamente encontra-se prescrita a sua pretensão, a teor do disposto no Decreto nº 20.910/32. (...)
Mas, ainda que assim não fosse, a Apelante não é legitimada extraordinária para pleitear direito atinente à toda categoria dos professores municipais ou verba destinada à área da educação. 
Por fim, forçoso destacar que não se está aqui reconhecendo o direito ao crédito relativo às verbas ora disputadas, que foram pagas ao Município pela União após o ajuizamento de cobrança. 
Sobre isto, o Tribunal de Contas da União prolatou Acórdão em que qualifica tais recursos como extraordinários, não se enquadrando na obrigação de serem repassados ao magistério em si, devendo, pois, ser aplicados, exclusivamente em educação, com o fito de investimento estrutural, c.f TCU. Plenário. Acórdão nº 2866/2018. Representação. TCS 020.079/2018-4. Rel. Walton Alencar Rodrigues. Julgamento em 05.12.2018” (fls. 4-6, e-doc. 65).

 Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos
de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo
aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (Plenário, DJe 22.4.2022).

O Tribunal de origem, com fundamento nesse precedente vinculante, vedou o recebimento pelo servidor público agravante do rateio de valores provenientes de 60% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF destinadas, via precatório, ao Município de Rio Real/BA.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.573.948/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, assentou: 
“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão (...) ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio” (DJe 3.12.2025).

Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA EC N. 114/2021 E DA N. 14.325/2022 A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reconhecer a aplicação retroativa da EC 114/2021, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de origem proceda ao novo julgamento da causa, aplicando, se for o caso, os dispositivos da referida emenda constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor a destinação de 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 disciplinaram a destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério na forma de abono indenizatório. 
4. O precedente da ADPF n. 528 não impede a aplicação da nova disciplina constitucional, pois o julgamento deve ser interpretado à luz da evolução normativa posterior. 
5. O STF reconhece a possibilidade de aplicação da EC n. 114/2021 e da Lei n. 14.325/2022 a precatórios pagos antes de sua promulgação, assegurando o direito ao rateio aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
Dispositivos relevantes citados: EC n. 114/2021, art. 5º; Lei n. 14.325/2022; Lei n. 14.113/2020, art. 47-A. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.573.948, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 3.12.2025; STF, ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2025; STF, ARE 1.562.574, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.9.2025” (ARE n. 1.588.163-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

O Tribunal de origem deve observar a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da edição da Emenda Constitucional n. 114/2021, para analisar o pedido do servidor público municipal, referente ao direito de “receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante o entendimento do STF no julgamento da ADPF 528 nos termos da inovação trazida pela EC n. 114/2021” (fl. 2, e-doc. 50).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.587.033/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2026; ARE n. 1.598.801/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.4.2026; ARE n. 1.599.984/BA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.5.2026; ARE n. 1.581.745/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.3.2026; e ARE n. 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.1.2026.

A conclusão do julgado recorrido diverge, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora